Tribunal: TJDFT
Processo: 0706007-38.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE PÚBLICO. PASSE LIVRE ESPECIAL. USO IRREGULAR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. GARANTIA DA AMPLA DEFESA. LEGÍTIMO BLOQUEIO DO CARTÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50876265). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade de justiça.
3. Em suas razões recursais, a requerente alega que não fez uso indevido do cartão passe livre especial, tendo registrado boletim de ocorrência por furto de seus pertences, e com eles o seu cartão de passe livre. Aduz que não foi produzida prova de uso indevido do cartão nos autos e que a recorrente acreditava que o cartão era de uso ilimitado, uma vez que o Distrito Federal não demonstrou nos autos o conhecimento esclarecido da recorrente de uso limitado do cartão.
4. Em contrarrazões, o requerido aduz que a narrativa da requerente nos autos foi contraditória quanto ao furto do cartão furtado. Sustenta o recorrido que restou comprovado nos autos que o benefício da recorrente foi utilizado além dos limites diários estabelecidos em lei e que a Portaria Conjunta no 5/2016 autoriza o bloqueio do cartão na hipótese verificada nos autos.
5. A penalidade de suspensão de 1 (um) ano para nova emissão do cartão para utilização do passe livre especial, está em sintonia com a Portaria Conjunta no 5, de 24 de fevereiro de 2016, art. 31 e Portaria no 15/2018, art. 7o, § 4o, que diz: "finalizado o processo administrativo com a conclusão de uso indevido, o benefício da gratuidade será bloqueado, com perda do direito até o encerramento do semestre letivo, no caso de usuário do Passe Livre Estudantil, ou por 12 meses no caso de Pessoa com Deficiência.". 8. Assim, a suspensão pelo período de 31/01/2023 a 31/01/2024 está de acordo com a legislação. Ademais, aquele que, sabendo que se trata de benefício custeado pela sociedade, cuja burla não é permitida, deve arcar com as consequências do ato. Acolher a tese da recorrente é dar lugar ao "jeitinho brasileiro", que tanto atrasa o desenvolvimento de nossa sociedade.(Acórdão 1742727, 07239109220238070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no PJe: 21/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. No caso em exame, a requerente é beneficiária do Passe Livre Especial para frequentar tratamento médico fonoaudiólogo. Na ocasião da entrega do cartão, a requerente foi informada de que seu passe permitiria 8 acessos diários ao beneficiário e 8 a seu acompanhante (ID 50876260, página 27). No entanto, o referido cartão foi suspenso devido ao uso indevido, ultrapassando o limite de viagens diárias permitidas. Instaurado o Processo Administrativo no 0041-00000760/2023-44 (ID 50876260), a recorrente apresentou defesa prévia em que alegou não contabilizar a quantidade de passagens que usa diariamente. A defesa da requerente foi indeferida, resultando em um débito apurado no valor de R$ 34,00 (trinta e quatro reais).
7. Restou incontroverso o uso do Cartão Passe Livre além do limite previsto em lei. A requerente, ao justificar o uso excessivo do cartão, prestou declarações contraditórias, ora alegando que o cartão não havia sido furtado, ora afirmando que fora objeto de furto, consoante petição inicial e ofício de ID 50876097.
8. O processo administrativo se realizou sem violação ao contraditório e não restou comprovado pela recorrente eventual irregularidade no bloqueio promovido pelo ente distrital, não se desincumbindo de seu ônus de provar fato constitutivo de seu direito, art. 373, I, do CPC.
9. Escorreita, pois, a sentença de improcedência dos pedidos.
10. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 300,00 (trezentos reais) (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55). Suspensa e exigibilidade, por ser a recorrente beneficiária da assistência judiciária gratuita (CPC, art. 98, § 3o).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.